Tribunal: STF
Processo: AI 544297
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.       RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão impugnado que reduziu o
valor da multa cominatória. Aplicação do art. 461, § 6º, do CPC.
Alegação de ofensa ao art. 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXII, LIV e
LXIX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.